Tribunal: TJMT
Processo: 1033166-25.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGO CARDOSO PEREIRA - CPF: 062.989.383-70 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. UTILIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória, em que o recorrente MARCOS RODRIGO CARDOSO PEREIRA, postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 446,20
(quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), contrato nº MP332866000032314066, com data de inclusão em 11/04/2017.

2.

Sentença de mérito que julgou improcedente
os pedidos iniciais, e condenou a parte autora ao pagamento de
multa por litigância
de má-fé no importe de 5% calculados sob o valor da causa atualizado, custas e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3.

Caso em que a Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar a licitude do apontamento, uma vez que, trouxe aos autos
proposta de adesão de cartão contendo assinatura idêntica à que a autora possui em seus documentos pessoais, cópia dos documentos pessoais, além de extrato de utilização.

4.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5.

Não merece reforma a improcedência dos pedidos autorais
, e condenação da parte autora em multa por litigância de
má-fé, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021